Tribunal: TJDFT
Processo: 0742585-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. RETRATAÇÃO JUDICIAL DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS APÓS ATINGIDA A MAIORIDADE. RETRATAÇÃO LIVRE DE AMEAÇA, COAÇÃO OU INGERÊNCIA. CONDENAÇÃO ALICERÇADA NA PALAVRA DA VÍTIMA. REVISIONAL PROCEDENTE.
1. A revisão criminal é cabível quando demonstrado, dentre outras hipóteses, que a condenação se fundou em depoimento comprovadamente falso, conforme previsto no art. 621, II, do CPP.
2. A retratação judicial da vítima, em audiência de produção antecipada de provas, sobre a qual não há evidência de ameaça, coação ou ingerência de qualquer tipo, consubstancia contraprova idônea da inocência do condenado.
3. No caso, ficando demonstrado que o juízo condenatório se fundou essencialmente no depoimento da vítima, inteiramente retratado em novo depoimento judicial, em que apresentou versão verossímil e concatenada às demais provas produzidas ao tempo da instrução, a condenação não pode subsistir, haja vista estar fundada em depoimento comprovadamente falso.
4. Revisão Criminal julgada procedente.